Tribunal: TJDFT
Processo: 0707182-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707182-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAVILLA ANGELA AGUIAR CAVALCANTE ARAUJO AGRAVADO: RITA DE CASSIA TRINDADE PIRES, RITA TRINDADE SPA MEDICO ODONTOLOGICO SS LTDA - EPP D E S P A C H O A agravante pugna na petição de ID 70051731 “pela análise do pedido Liminar, desconsiderado na Decisão que concedeu o efeito suspensivo, de modo que o Cumprimento de Sentença seja deflagrado na origem enquanto o AGI não é julgado” e aponta a incidência da Lei 15.109/25 no caso dos autos. Por outro lado, tendo sido proferida decisão que concedeu somente o efeito suspensivo, caberia à agravante, caso assim entendesse, impugná-la por meio das vias legalmente admitidas para tanto. Além disso, a parte agravada já se manifestou sobre a aplicação da nova lei ao caso dos autos em suas contrarrazões de ID 70363835. Assim, nada a prover nesse momento. Aguarde-se o julgamento. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora